Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704671-60.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIS MARIA CAVALCANTE SILVA APELADO: CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator